Tribunal: STF
Processo: ARE 1434885
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo no que interessa:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SFH. FCVS. INTERESSE DA CAIXA EM INTEGRAR A LIDE SOMENTE EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE FIRMADA NO RE 827.996/PR. LEGITIMIDADE. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A. DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO FINANCIAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelos Particulares e pela Sul América Companhia de Seguros S/A em face da sentença que: a) declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os pedidos referentes às Autoras Jaqueline Neves da Silva e Lúcia de Fátima Ferreira dos Santos, em razão da ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal - CEF , já que a pretensão desses Autores tem fundamento em Contrato não vinculado ao FCVS (Apólices privadas de seguro, ramo 68); b) reconheceu a falta de interesse de agir de Maria do Socorro Andrade Guimarães, Geraldo Mazelo Galdino Campos e Abraão Clementino de Sousa, extinguindo, em relação a eles, o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte Autora em honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa a exigibilidade por serem os Demandantes benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). 



    (...)



    5. Em suma, a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 827.996/PR, em 29/06/2020, publicado no DJe de 21/08/2020, é no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a Caixa Econômica Federal - CEF atue em defesa do FCVS. 



    6. Reconhecimento da competência da Justiça Federal para a apreciar o feito, somente em relação aos Autores Geraldo Mazelo Galdino Campos, Maria do Socorro Andrade Guimarães e Abraão Clementino de Sousa, vez que a Caixa Econômica Federal - CEF apenas manifestou seu interesse na demanda em relação a esses Demandantes, em razão de possuírem Apólices de natureza pública (ramo 66). 



    7. Os Contratos de Seguro firmados por Geraldo Mazelo Galdino Campos, Maria do Socorro Andrade Guimarães e Abraão Clementino de Sousa são vinculados à Apólice Pública e garantidos pelo FCVS, diante do que se impõe reconhecer a legitimidade ativa ad causam dos referidos autores. Se isso não bastasse, os aludidos Demandantes se apresentam como titulares originários dos Contratos de Mútuo objeto dos autos, suficiente a lhes conferir legitimidade ativa ad causam. Preliminar de carência de ação pela ilegitimidade ativa da parte Autora rejeitada. 



    8. A Justiça Federal não tem competência para processar e julgar a causa quanto às Autoras Jaqueline Neves da Silva e Lúcia de Fátima Ferreira dos Santos, em razão da ausência de manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal - CEF em intervir na causa, por terem firmado Apólices de natureza privada (ramo 68), ou por não serem titulares de Contrato de Seguro. 



    (...)



    16. Apelações improvidas. Condenação da parte Autora em honorários recursais, ficando majorado em R$ 200,00 (duzentos reais) o percentual arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Sem honorários recursais a cargo da Sul América Companhia de Seguros S/A , tendo em vista a ausência de condenação em honorários sucumbenciais na Primeira Instância” (eDOC  37 – ID: 641b7bac, p. 20-21)  



    Na origem, trata-se de ação movida com o objetivo de pleitear indenização em razão de risco de desmoronamento de imóvel construído e adquirido por meio do Sistema Financeiro Habitacional – SFH.



    O feito foi extinto sem resolução de mérito com relação às partes Maria do Socorro Andrade Guimarães, Geraldo Mazelo Galdino Campos e Abraao Clementino de Sousa. Quanto às partes Jaqueline Neves da Silva e Lúcia de Fátima Ferreira dos Santos, foi declinada a competência para a Justiça Estadual.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIX; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o MM Juiz, entendeu por extinguir o feito reconhecendo a falta de interesse de agir de alguns autores, deixando de reconhecer, no entanto, a competência da Justiça Federal para julgar os pedidos referentes à parte autora JAQUELINE NEVES DA SILVA e LÚCIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS (eDOC 58 – ID: c6e44d66, p. 13).



    Alega-se que a apólice do contrato de seguro possui natureza pública e que, assim sendo, a competência para julgar o feito é da Justiça Federal (eDOC 58 - c6e44d66, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a União não manifestou interesse na demanda a envolver as partes Jaqueline Neves da Silva e Lúcia de Fátima Ferreira dos Santos, motivo pelo qual afastou a competência da Justiça Federal julgar o feito com relação a elas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso, os Autores/Apelantes são proprietários de imóveis situados no Edifício Rocha Cavalcanti II, Bloco O, no Bairro do Catolé/PB, e visam à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e alegam que os imóveis adquiridos por eles apresentam graves vícios construtivos estruturais que comprometem a sua habitabilidade e segurança (risco de desabamento).



    (...)



    (...) a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 827.996/PR, em 29/06/2020, publicado no DJe de 21/08/2020, é no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a Caixa Econômica Federal - CEF atue em defesa do FCVS. Destarte, impõe-se reconhecer a competência da Justiça Federal para a apreciar o feito, somente em relação aos Autores Geraldo Mazelo Galdino Campos, Maria do Socorro Andrade Guimarães e Abraão Clementino de Sousa, vez que a Caixa Econômica Federal - CEF apenas manifestou seu interesse na demanda em relação a esses Demandantes, em razão de possuírem apólices de natureza pública (ramo 66).



    (...)



    Quanto às Autoras Jaqueline Neves da Silva e Lúcia de Fátima Ferreira dos Santos, verifica-se que a Caixa Econômica Federal - CEF não manifestou interesse em intervir na causa, por terem firmado Apólices de natureza privada (ramo 68), ou por não serem titulares de Contrato de Seguro, de maneira que a Justiça Federal não tem competência para processar e julgar a causa.” (eDOC 37 – ID: 641b7bac, p. 2-3)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Vejamos.



    No julgamento do Tema 1.011 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 827.996, de minha relatoria, DJe 21.08.2020, discutiu-se a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na ocasião, firmaram-se as seguintes teses:



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.8,2020)



     Na espécie, o fundamento para o declínio da competência reside justamente na ausência de manifestação da Caixa Econômica Federal quanto ao interesse no feito em relação às partes Jaqueline Neves da Silva e Lúcia de Fátima Ferreira dos Santos, haja vista as partes terem firmado apólices de natureza privada. 



    Percebe-se, assim, que a situação narrada não reúne os elementos necessários para atrair a competência da Justiça Federal, na exata forma definida no precedente indicado, posto que sustentado na natureza privada da apólice e na ausência de vinculação ao FCVS.



    Ademais, a controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1430898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2023; ARE 1404874, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 11.10.2022; ARE 1388542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 37 – ID: 641b7bac, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente